Tribunal: TJMT
Processo: 1019002-58.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019002-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), DARLAN CELANT - CPF: 028.582.169-59 (PACIENTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (IMPETRANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019002-58.2020.8.11.0000

PACIENTE: DARLAN CELANT
IMPETRANTE: GUILHERME SALDANHA PEGORARO, NEVIO PEGORARO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E NA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA NO FATO DE O PACIENTE SER PRIMÁRIO, SEM NENHUM OUTRO REGISTRO CRIMINAL, BEM COMO PELO FATO DE POSSUIR ENDEREÇO FIXO E TRABALHO LÍCITO – CONDIÇÕES PESSOAIS QUE DEVEM SER SOPESADAS FAVORAVELMENTE EM DETRIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DESABONADORAS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apesar de expressiva [aproximadamente 8kg (oito quilogramas) de maconha], a quantidade de droga não tem o condão de, isoladamente, indicar a periculosidade do agente, ou que, em liberdade, venha a cometer novos delitos.

Diante da circunstância excepcional delineada, não evidenciada a fundada probabilidade de reiteração criminosa, a imposição das medidas cautelares — previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal —, é suficiente para a proteção da ordem pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019002-58.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
GUILHERME SALDANHA PEGORARO E OUTRO(S)

PACIENTE:
DARLAN CELANT

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DARLAN CELANT
contra ato comissivo do Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/MT (autos n.
1012287
-
52
.20
20
.811.00
15
), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [artigos 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/2006].

O
impetrante sustenta que:
1)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea,
notadamente por não se fazerem presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal;
2
)
a prisão preventiva ofende o princípio da presunção de inocência;
3
)
a segregação cautelar é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, será possível a aplicação da minorante atinente ao tráfico privilegiado
ou, ainda, a fixação do regime
diverso do fechado
;
4
)
em razão da
existência de predicados pessoais favoráveis
é possível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente o comparecimento periódico em juízo e a proibição de se ausentar do distrito da culpa.

Ao final, requer a
concessão da ordem, com a
revogação da prisão preventiva
e
expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n.
57089998
].

A
liminar
foi
indeferida
[doc. digital n.
57237467].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 57689491].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 60687981].

É o
relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido DARLAN CELANT, por ordem do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos n. 1012287-52.2020.811.0015.

É dos autos digitais que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 3 de setembro de 2020, após os policiais militares receberem informações de que ele estaria guardando drogas para um indivíduo pertencente à organização criminosa “Comando Vermelho”.

Consta que a guarnição realizou a abordagem do paciente em sua residência, localizada na Avenida Jacarandás, n. 1537, Bairro Jardim Jacarandás, na cidade de Sinop/MT, e encontrou, no fundo do quintal,
9 (nove) tabletes de maconha
– com peso aproximado de
8kg (oito quilogramas)
. Além disso, os membros da guarnição fizeram a apreensão de
3 (três) porções pequenas de maconha
– pesando
61,9g (sessenta e um gramas e nove centigramas)
–, as quais estavam sendo consumidas por ele e por outro indivíduo, no interior do imóvel.

Ficou ainda registrado nos documentos coligidos que o paciente confessou aos policiais que mantinha o entorpecente a pedido de seu cunhado, JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA, e que, inclusive, era a segunda vez que negociava com ele para guardar as drogas no quintal de sua casa.

Valho-me do Boletim de Ocorrência confeccionado pelos investigadores lotados na Delegacia de Polícia de Sinop/MT, para elucidação dos fatos e da prisão do paciente:

“
Esta equipe de investigadores após investigações descobriu que o indivíduo conhecido como Joel Bernardo de Oliveira estaria envolvido com tráfico de drogas e com a organização criminosa Comando Vermelho, nesta data chegou a informação que Joel estava em posse de um carregamento de entorpecentes na Avenida dos Jacarandás; QUE os investigadores deslocaram até o referido endereço e observaram o veículo VW Virtus [...] pertencente ao Joel no local e que ele estava na casa, após algum tempo a equipe voltou a realizar vigilância na residência e percebeu que dois indivíduos realizavam consumo de droga; QUE imediatamente a equipe adentrou a residência e abordou o senhor Genivaldo Soares e o senhor DARLAN CELANT; QUE durante a revista foi encontrado nove tabletes grandes de maconha nos fundos do quintal e três porções pequenas no interior da casa; QUE ao indagar o senhor DARLAN ele afirmou que o entorpecente pertencia ao seu cunhado Joel e que no local tinha mais entorpecentes, porém o Joel havia retirado pouco tempo antes [...]”
(doc. digital n. 57089999).

No caso
sub examine
, o paciente teve a prisão cautelar decretada após requerimento do Ministério Público, e a medida extrema encontra-se justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da considerável quantidade de droga e de suposto envolvimento anterior com um traficante da região, conforme destaca este trecho da decisão objurgada:

“[...] No tocante
à necessidade de manutenção da segregação cautelar, a narrativa fática do BOPM e a apreensão de elevada quantidade de drogas (aproximadamente 8kg de maconha), demonstram a existência do crime e fornecem indícios suficientes da autoria delitiva (fumus comissi delicti)
.

Embora a certidão negativa de antecedentes criminais juntada no ID 38344013 demonstre que o imputado não responde a outros inquéritos ou ações penais no Estado de Mato Grosso e, também, em consulta aos sistemas SINIC, BNMP e SEEU, não haja registro de condenação criminal ou mandado de prisão em aberto, a imprescindibilidade da segregação cautelar está demonstrada pela gravidade concreta da conduta, pois conforme narrativa dos IPC’s Gustavo Galvan e Bruno Caetano Moro, teria se associado ao seu cunhado Joel Bernardo de Oliveira para a prática do narcotráfico.

Perante à autoridade policial, o imputado afirmou que a maconha apreendida pertence ao seu cunhado Joel Bernardo de Oliveira e permitiu o armazenamento da droga em sua residência, pois em troca receberia 100 gramas de maconha e esta seria a segunda vez que negocia com Joel para guardar drogas no quintal de sua casa; a primeira teria sido há cerca de um mês, ocasião em que esconderam 10 (dez) quilos de maconha
.

[...].

Assim, a gravidade concreta do delito em apuração, representada pela grande quantidade de droga apreendida e pelas declarações do próprio imputado de que não é a primeira vez que armazena grande quantidade de droga em sua residência, em parceria com seu cunhado Joel, sujeito já condenado por tráfico, demonstram a imprescindibilidade de sua segregação cautelar, para garantia da ordem pública
.

[...]

Diante disso, caracterizado o perigo na liberdade de locomoção do imputado, nociva à ordem pública (periculum libertatis), com fundamento nos artigos 310, II e 312, caput e § 2º, todos do CPP, indefiro os pedidos defensivos e em consonância com o parecer do Ministério Público, converto a prisão em flagrante de Darlan Celant em prisão preventiva, com a devida expedição do mandado de prisão, junto ao Sistema BNMP/CNJ [...]”.
(doc. digital n. 57118950)

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva constitui exceção e somente deve ser decretada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem que outras providências cautelares não são suficientes para a proteção da ordem pública ou das finalidades processuais.

Embora a quantidade de maconha apreendida pelos investigadores seja altamente reprovável [aproximadamente
8kg
(oito quilogramas) de maconha], isoladamente, a circunstância não autoriza concluir que a segregação é necessária no presente caso.

Digo isso porque não há nos autos nenhum indicativo de que, se colocado em liberdade, o paciente voltará a delinquir, notadamente em razão de
não apresentar antecedentes criminais
.

A circunstância aventada pelo juiz singular – de que foi a segunda vez que o paciente recebeu drogas de seu cunhado para armazenar em sua residência –, apesar de desabonadora, não demonstra que se trata de pessoa com periculosidade diferenciada ou, ainda, que a imposição de medidas cautelares se mostram insuficientes a precatar os interesses superiores do processo ou da segurança pública.

Além disso, os documentos colacionados na impetração denotam que o paciente tem endereço na cidade de Sinop/MT e que labora como cabeleireiro na região (docs. digitais n. 57118952 a 57118954).

Desse modo, diante das circunstâncias delineadas, entendo que a fixação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal serão suficientes para a proteção da ordem pública, assim como para preservar a persecução penal e a aplicação da lei penal.

A jurisprudência respalda o entendimento:

[...] HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU SEM GRAVE AMEAÇA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP). POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de ProcessoPenal. 2. Embora as instâncias ordinárias tenham mencionado a quantidade de droga (2,845 kg de maconha), elas não apontaram nenhuma circunstância concreta que pudesse evidenciar a necessidade da custódia cautelar do paciente para o resguardo da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do que preconiza o art. 312 do Código de ProcessoPenal. 3. Existem medidas alternativas à prisão que melhor se adequam à situação do paciente, uma vez que o crime imputado não foi cometido com violência ou com grave ameaça à pessoa. 4. Ordem concedida ao paciente, observando a Recomendação CNJ n.62/2020, para substituir a prisão preventiva imposta pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, salvo se por outro motivo estiver preso e sob o compromisso de comparecimento aos atos do processo, cabendo ao Magistrado de primeiro grau o estabelecimento das condições.
(STJ, HC 564.128/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – TRÁFICO DE 2KG DE MACONHA – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT – PARTICULARIDADES CONCRETAS DO CASO – PRIMARIEDADE – RESIDÊNCIA FIXA – PROFISSÃO LÍCITA – VALORAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – ARESTO DO STJ [...] MEDIDAS CAUTELARES RECOMENDÁVEIS – ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ – DECISÃO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. A quantidade da maconha apreendida [total de 2kg] justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 511.568/SP; TJMT, Enunciado Criminal 25). As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles” (STJ, HC nº 299.666/SP). As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas(STJ, HC nº 344.016/SP), sobretudo porque a droga apreendida [maconha] deve ser relativizada “diante da sua natureza menos nociva, não reveladora de periculosidade social do agente, capaz de abalar a ordem pública” (STJ, HC n° 339.911/SP). No momento atual do Sistema de Justiça, convém ao juiz criminal evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19 (Recomendação nº 62/2020 do CNJ, art. 4º), se não caraterizada reiteração delitiva ou envolvimento em crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (STJ, HC 564.128/GO). Ponderadas a quantidade da droga apreendida [2kg], natureza da maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis], os predicados pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e atividade laboral] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumento de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127.823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 299.890/RJ)”
(TJ/MT, N.U 1014317-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).

Desse modo,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
DARLAN CELANT
, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

“a) Comparecimento pessoal em juízo
até o quinto dia útil de cada mês
, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a
todos
os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar
imediatamente
ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d) Não se ausentar do território da Comarca de sua residência
sem autorização expressa do juízo
;

e) Recolhimento domiciliar no período noturno e aos finais de semana e feriados;

f)
Não se envolver em outro fato ilícito, notadamente o tráfico de substâncias entorpecentes
;

g) Não fazer uso de bebida alcoólica
ou outras substâncias capazes de influir no discernimento do agente
;

h) manter a incomunicabilidade com o seu cunhado Joel Bernardo de Oliveira
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, bem como
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020